Tribunal: STF
Processo: Rcl 41959
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RE’S 591.797-RG E RE 631.363-RG. PLANO COLLOR I. SOBRESTAMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM FASE DE CONHECIMENTO EM APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os autos cuidam de ação de cobrança relativa a diferenças de correção monetária em saldos de caderneta de poupança decorrentes da implantação do Plano Collor I.



    2. Em 07.4.2020, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, homologou o aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento do RE 631.363-RG pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. Desrespeitada a ordem de suspensão pela Corte de origem.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.